Tribunal: CARF
Processo: 10920.722589/2020-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF N° 2 DE 2023. SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do artigo 9o da Lei no 12.546 de 2011 não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado.
Nesse sentido, a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (i) pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722589/2020-24
ACÓRDÃO
2201-011.927 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MOVEIS RUDNICK S A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA
DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF N° 2 DE 2023.
SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o §
13 do artigo 9o da Lei no 12.546 de 2011 não estabelece expressamente a
tempestividade do pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do
contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele
prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o
crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado.
Nesse sentido, a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por
meio de: (i) pagamento do tributo mediante código específico de
documento de arrecadação de receitas federais; ou (ii) apresentação de
declaração por meio da qual se confessa o tributo.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 28.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.927 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722589/2020-24
2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do recurso de ofício, em virtude do limite de alçada; II) não conhecer dos recursos voluntários na
parte relativa à Representação Fiscal para Fins Penais, e, na parte conhecida, em dar-lhes
provimento.

Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luana
Esteves Freitas.

RELATÓRIO
Tratam-se de recurso de ofício e de recursos voluntários interpostos pela 1a Turma
da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (fl. 889), pelo contribuinte (fls.
934/978) e pelos sujeitos passivos por responsabilidade tributária MÓVEIS VOGUE S.A (fls.
1.009/1.057 ) e RUDNICK AGROFLORESTAL LTDA (fls. 1.070/1.118), respectivamente, contra
decisão no acórdão exarado pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08 (fls. 888/906), que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.927 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722589/2020-24
3
crédito tributário formalizado no Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA
E DO EMPREGADOR, lavrado em 08/05/2020, no montante de R$ 14.986.012,28, já incluídos juros
de mora (calculados até 05/2020) e multa proporcional (passível de dedução), em decorrência da
apuração da infração de DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - INFORMAÇÃO INDEVIDA
DE AJUSTE DE CPRB EM GFIP, nas competências de 01/2016 a 13/2017, no valor total de R$
7.583.923,47 (fls. 02/11), acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 13/32) e demonstrativos (fls.
35/39).
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório os seguintes excertos extraídos do acórdão
recorrido (fl. 889):
Trata-se de impugnação contra lançamento realizado pela Seção de Fiscalização
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville/SC, pelo qual foi constituído
crédito tributário, no valor total de R$ 14.986.012,28, devidamente atualizado até
maio de 2020, relativo ao período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017,
referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos aos
segurados que lhe prestaram serviço.
Os motivos fáticos do lançamento estão descritos no Relatório Fiscal (fls. 13), e
podem ser resumidos pelo seguinte excerto:
“9. Então no período verificado a sociedade empresária não arrecadou
contribuições previdenciárias sobre a Receita Bruta - CPRB via DARF
referentes as competências 01/2016 e 01/2017 como condição para tal
opção, constatação também observada por dedução lógica nas informações
prestadas pela própria em 02/08/19. A DCTF informa nesses meses valores
a serem arrecadados relativos a CPRB, que não aconteceram como opção
realizada.
10. Diante da falta da arrecadação na data própria da CPRB, para as
competências 01/2016 e 01/2017 a contribuição patronal segue os
ditames do Inc I e III do art. 22 da lei n. 8.212/91, qual seja o devido sobre
a folha de pagamento.
11. A contabilidade demonstra por seus registros na conta 2.1.1.20.0001
INSS Folha, que foi adotada a desoneração da folha de pagamento
empregando a CPRB como se a opção estivesse regular.
12. Convém constar, que a contabilidade faz prova a favor e contra nos
termos do art. 417 e 418 do Código de Processo Civil, lei n. 13.103/15.
13. Do campo Compensações da GFIP consta que os valores são somente
aqueles tidos por desoneração da folha, assim informado e considerado
pela empresa.
14. Ante tudo que expusemos apuramos a contribuição previdenciária
patronal sobre a folha de pagamento, na forma da Lei n. 8.212/91, para o
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.927 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722589/2020-24
4
período verificado. A única contribuição referente a CPRB na competência
06/2016 foi aproveitada no presente levantamento. Coluna 19 do anexo 2.
(...)”
(destaques nossos)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 14/05/2020 por meio de sua Caixa
Postal, considerada Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme informação contida no Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 114) e apresentou impugnação em 12/06/2020 (fls.
120/162), acompanhada de documentos (fls. 163/749), com os argumentos sintetizados nos
tópicos abaixo:
1. DOS FATOS
2. DAS ALEGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
3. DO MÉRITO
3.1 INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS EM FACE DA
AUTUADA. REGULARIDADE DOS PARCELAMENTOS FISCAIS E EXPOSIÇÃO DE
MOTIVOS DA MP 540.
3.2 INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS EM FACE DA
AUTUADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. FINALIDADE DA NORMA (Lei 12.546/11).
LEI 9.784/99, ARTIGO 2o, § ÚNICO, INCISOS I e VI
3.3 PARCELAMENTO E COMPENSAÇÃO COMO MEIOS DE PAGAMENTO. EXTINÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 156 DO CTN.
3.4 CIRCUNSTÂNCIAS MATERIAIS CONCERNENTES AO LANÇAMENTO – A
SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA AUTUADA
4. DA SENTENÇA PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA No 5007416-
17.2017.4.04.7201
5. DO AFASTAMENTO DA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
6. DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS – PAF No 10920.722597/2020-
71
7. DAS PROVAS
8. DO REQUERIMENTO
Preliminarmente, requer seja determinado o afastamento da representação fiscal
para fins penais, posto que não restou demonstrada qualquer conduta da
Impugnante que possa, em tese, configurar sonegação de contribuições
previdenciárias.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.927 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722589/2020-24
5
No mérito, requer seja a presente peça recebida, para, após examinadas as razões
arguidas, dar-lhe procedência, reconhecendo a improcedência total do
lançamento fiscal, bem como a baixa e arquivamento do presente AI.
Em não sendo julgada totalmente improcedente a presente autuação, requer,
subsidiariamente o afastamento da incidência de juros (SELIC) sobre a multa de
ofício.
Ante a configuração da existência de grupo econômico do Recorrente com as
empresas MÓVEIS VOGUE S/A e RUDNICK AGROFLORESTAL LTDA, enquadrando-as como
responsáveis solidárias na presente autuação, as referidas empresas foram cientificadas do
lançamento em 21/05/2020 (AR de fl. 115) e apresentaram impugnações em 15/06/2020 (fls.
752/798 e 811/858), acompanhadas de documentos (fls. 799/808 e 859/881), ambas as
impugnações com os mesmos argumentos apresentados pelo contribuinte MÓVEIS RUDNICK S.A
em sua impugnação, apenas com a inclusão do tópico: “2. DA INEXISTÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA IMPUGNANTE”.
Da Decisão da DRJ

A 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, em sessão
de 19 de outubro de 2020, no acórdão no 108-004.139, julgou a impugnação procedente em parte
(fls. 888/906), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 888):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME
POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por
meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção
pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados
contratados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A conclusão do acordão apontou que, em razão da procedência parcial da
impugnação, foi exonerado R$ 2.156.218,34 do valor do crédito tributário constituído, conforme
tabela abaixo, sendo mantida a solidariedade tributária imputada (fl. 905):
Código de Receita 2141
Competência
Valor Lançado
Valor Exonerado
jul/17
R$167.525,64
R$167.525,64
ago/17
R$353.378,87
R$353.378,87
set/17
R$252.090,92
R$252.090,92
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.927 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722589/2020-24
6
out/17
R$339.115,68
R$339.115,68
nov/17
R$353.451,60
R$353.451,60
dez/17
R$386.482,17
R$386.482,17
13/17
R$304.173,46
R$304.173,46
Total
R$2.156.218,34
R$2.156.218,34
Em virtude da exoneração houve a interposição de recurso de ofício, conforme se
observa do excerto abaixo reproduzido (fl. 889):
(...)
Recorre-se de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em razão do
valor exonerado ultrapassar o limite de alçada, em conformidade com o art. 366,
inciso I, § 2o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
no 3.048/99, na redação dada pelo Decreto no 6.224/07, bem como com o art. 34
do Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 9.532/97,
combinados com o artigo 1o da Portaria MF no 63/2017, publicada no DOU de
10/02/2017, que estabeleceu o limite para interposição de recurso de ofício.
(...)
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 23/10/2020, por meio de sua Caixa
Postal, considerada Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme informação contida no Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 931) e, em 04/11/2020 (fls. 932/933), interpôs recurso
voluntário (fls. 934/978), acompanhado de documentos (fls. 979/1.006), em que repisa os mesmos
argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
1. SÍNTESE DA DEMANDA E DA DECISÃO RECORRIDA
2. DA EXTENSÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA No
5007416-17.2017.4.04.7201
3. DO MÉRITO
3.1 INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS EM FACE DA
RECORRENTE. REGULARIDADE DOS PARCELAMENTOS FISCAIS E EXPOSIÇÃO DE
MOTIVOS DA MP 540.
3.2 INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS EM FACE DA
RECORRENTE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. FINALIDADE DA NORMA (Lei
12.546/11). LEI 9.784/99, ARTIGO 2o, § ÚNICO, INCISOS I e VI
3.3 PARCELAMENTO E COMPENSAÇÃO COMO MEIOS DE PAGAMENTO. EXTINÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 156 DO CTN.
3.4 CIRCUNSTÂNCIAS MATERIAIS CONCERNENTES AO LANÇAMENTO – A
SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA RECORRENTE
4. DO AFASTAMENTO DA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.927 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722589/2020-24
7
5. DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS – PAF No 10920.722597/2020-
71
6. DO REQUERIMENTO FINAL
Preliminarmente, requer seja determinado o afastamento da representação fiscal
para fins penais, posto que não restou demonstrada qualquer conduta da
Recorrente que possa, em tese, configurar sonegação de contribuições
previdenciárias.
No mérito, requer seja a presente peça recebida, para, após examinadas as razões
arguidas, dar-lhe procedência, reconhecendo a improcedência total do
lançamento fiscal, bem como a baixa e arquivamento do presente AI.
Os sujeitos passivos por responsabilidade tributária foram cientificados do acórdão
da DRJ em 27/10/2020 (AR de fls. 1.142 e 1.144) e interpuseram recursos voluntários em
04/11/2020 (fls. 1.009/1.057 e 1.070/1.118), acompanhados de documentos (fls. 1.058/1.067 e
1.119/1.141), ambos os recursos com os mesmos argumentos apresentados pelo contribuinte
MÓVEIS RUDNICK S.A em seu recurso voluntário, apenas com a inclusão do tópico: “2. DA
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA IMPUGNANTE”.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Admissibilidade do Recurso de Ofício.
A Portaria MF n° 2 de 17 de janeiro de 2023 revogou a Portaria MF n° 63 de 9 de
fevereiro de 2017 e majorou o limite da alçada para a interposição de Recurso de Ofício para R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A verificação do "limite de alçada" em face de decisão da DRJ favorável ao
contribuinte ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época e, o segundo, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de Ofício,
aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que está sedimentado pela Súmula CARF no 103,
assim ementada:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.927 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722589/2020-24
8
No caso em apreço, o valor total do crédito tributário exonerado, correspondente à
soma do principal e da multa (R$ 2.156.218,34 + R$ 1.617.163,75 = R$ 3.773.382,09) é inferior ao
estabelecido no artigo 1o da referida Portaria MF no 2 de 2023, impondo-se o não conhecimento
do Recurso de Ofício.
Em vista dessas considerações, conclui-se que o Recurso de Ofício não deve ser
conhecido tendo em vista ser o valor exonerado inferior ao novo limite de alçada.
Requisitos de Admissibilidade dos Recursos Voluntários.
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
Em linhas gerais nos recursos voluntários interpostos pelo Recorrente e pelos
responsáveis solidários são repisados os mesmos argumentos das impugnações e, como em
ambos os recursos a maioria das questões controversas são semelhantes e apresentam os
mesmos argumentos, a análise delas se dará de forma tópica, aproveitando-se, no que couber, os
fundamentos comuns às respectivas defesas.
Os Recorrentes afirmam que o lançamento fiscal se refere à apuração de
contribuições previdenciárias decorrentes de ajustes supostamente indevidos no campo
“Compensações” da GFIP (parte patronal), sobre remunerações pagas a segurados obrigatórios,
cujo valor devido supostamente ficou a menor.
Relatam que o Auditor Fiscal alegou que a empresa:
(i)
Remunerou trabalhadores empregados e contribuintes individuais, auferiu
receitas em todo o período. Todavia, com relação a opção permitida para a
atividade econômica e/ou produtos se faz necessária a opção se a base para
contribuição será sobre a folha de pagamento ou sobre a receita bruta,
conforme disposição do artigo 7o e 8o da Lei no 12.546 de 2011 e Lei no
13.161 de 2015 (§ 13), e neste caso, confirmando o recolhimento na base
escolhida, e em obediência ao inciso II, § 6o do artigo 1o da IN RFB no
1.597/15.
(ii)
Ignorando a Competência 01/2016 e 01/2017 arrecadou valor simbólico
apenas da competência 06/2016 em DARF e requereu o parcelamento de
algumas competências.
(iii)
Obteve receita operacional regular em todas as competências, de modo que
haveria valores referentes à CPRB, cuja opção não se confirmou mediante o
recolhimento da primeira competência anual a esse título, e, assim sendo, o
fato gerador da contribuição patronal recaiu sobre a folha de pagamento.
(iv)
No período verificado a sociedade empresária não arrecadou contribuições
previdenciárias sobre a Receita Bruta - CPRB via DARF, referentes as
competências 01/2016 e 01/2017 como condição para tal opção.
Consequentemente, tributou a folha de salários da Recorrente nos termos
do inciso I e III do artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991.
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.927 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722589/2020-24
9
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 08 (SP) julgou a
impugnação procedente em parte, exonerando os valores relativos ao ano calendário de 2017,
num total de R$ 2.156.218,34, do crédito tributário exigido.
O acórdão recorrido reconheceu que existe decisão judicial transitada em julgado
(Mandado de Segurança no 5007416-17.2017.4.04.7201) que mantém a empresa no regime
tributário de substituição da base de cálculo das contribuições previdenciárias da folha de
pagamento pela receita bruta no período de 07/2017 a 12/2017. Assim, reconheceu a
improcedência parcial do lançamento quanto a esse período.
Insurgem-se os Recorrentes alegando que em momento algum a sentença, com
trânsito em julgado em 22/03/2019, limitou seu alcance a partir de Julho/2017, sendo o
dispositivo da sentença, claro ao determinar que a UNIÃO FEDERAL mantenha a autora no regime
de cobrança da contribuição previdenciária patronal sobre a receita bruta ou faturamento até
dezembro de 2017.
Defende que a sentença em tela delimitou apenas a data final da concessão da
segurança (Dezembro/2017), mas não houve delimitação do início, isto porque o juízo reconheceu
que a Impetrante já estava atuando sob o regime da desoneração da folha de pagamento no
período que antecedeu o ajuizamento da medida.
Aponta ser certo concluir que a determinação contida na decisão do Mandado de
Segurança no 5007416-17.2017.4.04.7201 abrange todo o período autuado, ou seja, todo o ano de
2016 e 2017.
Informa que o período de 01/07/2017 até 31/12/2017 é mencionado no pedido do
referido mandado de segurança em razão da alteração promovida na Lei no 13.161 de 2015 por
meio da Publicação da Medida Provisória no 774, de 30 de março de 2017, que excluiu 50
(cinquenta) setores da possibilidade de pagar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta
(CPRB) e determinou que somente empresas do setor de construção civil e infraestrutura, de
transporte coletivo de passageiros (rodoviário, ferroviário e metroviário), jornalísticas e de
radiodifusão poderão manter-se sob o seu sistema.
Porém, ficou claro na referida demanda que a Impetrante, no período anterior à
Julho/2017, estava sujeita à contribuição previdenciária sobre a receita bruta ou faturamento -
CPRB.
Por esta razão entende que deve ser reformado o acórdão impugnado, a fim de
aplicar na extensão correta a sentença proferida no Mandado de Segurança no 5007416-
17.2017.4.04.7201. Uma vez que a sentença abrange todo o período da autuação fiscal (Janeiro de
2016 até Dezembro de 2017), deve ser julgado totalmente improcedente o lançamento fiscal.
Em que pesem os argumentos dos Recorrentes, todavia razão não lhes assiste, uma
vez que o pronunciamento judicial não pode extravasar os limites da lide, cuja configuração vai
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.927 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722589/2020-24
10
encontrar-se na resposta ao pedido formulado pelo autor nos termos do artigo 141 do CPC1, ou
seja, há uma orientação restritiva pela qual a autoridade da coisa julgada cinge-se ao dispositivo
da sentença, não abrangendo, portanto, as questões prejudiciais e tampouco os motivos que
serviram de alicerce à decisão.
No caso em análise, conforme se observa do excerto abaixo extraído do acórdão, o
pedido do impetrante foi limitado ao período de 01/07/2017 até 31/12/2017 (fl. 895):
(...)
Porém, não obstante o exposto, um ponto da impugnação merece ser apreciado.
Senão vejamos.
SENTENÇA PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA No 5007416-
17.2017.4.04.7201
Noticia a impugnante (fls. 150):
Em 16/06/2017 a Impugnante impetrou o Mandado de Segurança no
5007416- 17.2017.4.04.7201 em face do Delegado da Receita Federal do
Brasil em Joinville/SC visando a que se determine ao impetrado que
mantenha, em substituição à contribuição previdenciária sobre a folha de
salários, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta no período de
01/07/2017 até 31/12/2017.
(...)
Corretamente a decisão recorrida reconheceu a procedência parcial do lançamento,
acolhendo a determinação judicial, com trânsito em julgado inclusive ocorrido em momento
anterior ao do lançamento, fato este não observado pela autoridade lançadora, manifestando o
direito do contribuinte à manutenção no regime a partir de 01/07/2017 até 31/12/2017, com a
exclusão do lançamento realizado em relação a este período.
Em vista destas considerações, nada a prover neste tópico.
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
Os Recorrentes afirmam que a empresa Móveis Rudnick S.A esteve sujeita a nova
contribuição sobre a receita bruta desde o seu surgimento (08/2012), conforme demonstram os
Comprovantes de Arrecadação de Receitas Federais em anexo (DARF’s).
Relatam que, neste sentido, desde 2012 vem se sujeitando ao recolhimento da
contribuição previdenciária sobre a receita bruta, e não mais sobre a folha de salários, ressaltando
que para o período até 2015 a adesão era obrigatória e a partir de 2016 se tornou facultativa.
Informam que no período fiscalizado, a empresa passava por dificuldades
financeiras, e não conseguiu efetuar o pagamento da guia referente à Contribuição Previdenciária

1 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não
suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.927 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722589/2020-24
11
sobre a Receita Bruta (CPRB), pois optou por realizar o pagamento de seus empregados,
preterindo o recolhimento da contribuição devida, ciente que em momento posterior poderia
parcelar tal débito.
Aduzem que com relação às competências de:
 01/2016 a 04/2016 - as contribuições previdenciárias sobre a receita bruta,
devidas pela Recorrente, foram incluídas em parcelamento ordinário através do
PAF no 13976.720100/2016-46. Em 05/01/2019, o saldo do parcelamento foi
transferido para o PAF no 19414-054.514/2019-60.
 05/2016 - parte do débito foi quitado através de compensação, conforme
demonstra a PER/DCOMP anexa, parte através de DARF. Na competência
06/2016, o débito foi quitado através de DARF.
 07/2016 a 09/2016 - as contribuições sobre a receita bruta, devidas pela
Recorrente, foram incluídas em parcelamento ordinário através do PAF no
13976.720194/2016-53. Em 05/01/2019, o saldo do parcelamento foi
transferido para o PAF no 19414-054.520/2019-17.
 10/2016 a 03/2017 - as contribuições sobre a receita bruta foram devidamente
quitadas via parcelamento especial - PERT.
 04/2017 a 08/2017 - as contribuições sobre a receita bruta, devidas pela
Recorrente, foram incluídas em parcelamento ordinário através do PAF no
13976.720152/2017-01. Em 27/02/2018, o saldo do parcelamento foi
transferido para o PAF no 13976-720.026/2018-20.
 09/2017 - o total do débito foi quitado através de compensação.
 10/2017 a 12/2017 - as contribuições sobre a receita bruta, devidas pela
Recorrente, foram incluídas em parcelamento ordinário através do PAF no
13976.720027/2018-74. Em 06/08/2018, o saldo do parcelamento foi
transferido para o PAF no 13976720097/2018-22. Em 04/02/2019, o saldo deste
último
parcelamento
(2018-22)
foi
transferido
para
o
PAF
no
13976720004/2019-41, que está ativo atualmente.
Em síntese, afirmam que conforme comprova o Recibo de consolidação do PERT em
anexo, os débitos referentes ao período de 01/2016 a 03/2017 foram devidamente quitados via
adesão ao parcelamento especial - PERT. Os períodos de 04/2017 a 08/2017 e 10/2017 a 12/2017
foram quitados através dos parcelamentos indicados acima e por fim, na competência 09/2017 o
total do débito foi quitado através de compensação.
Extrai-se do Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 07/12) que a fiscalização promoveu o
lançamento das contribuições previdenciárias em relação às competências 01/2016 a 13/2017,
em virtude de inexistência de comprovação do exercício de opção pelo regime tributário da
Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB) nos referidos anos de 2016 e 2017, dada a
ausência de recolhimento tempestivo da CPRB relativa ao mês de janeiro.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.927 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722589/2020-24
12
A decisão de primeira instância manifestou-se no mesmo sentido, dada a ausência
de recolhimento tempestivo, nos termos da Solução de Consulta Interna COSIT no 14/2018,
conforme se depreende dos fundamentos extraídos do acórdão:
 A lei determinou a forma como seria feita a opção pelo regime de substituição,
sendo que, para o ano de 2017 a opção se dá com o pagamento da CPRB do mês
de janeiro de cada ano, sendo que a data de recolhimento da contribuição
substitutiva deve ser feita até o dia 20 do mês subsequente ao fato gerador. Ou
seja, é a lei que determinou claramente como deve ocorrer a opção pela CPRB a
cada exercício.
 O pagamento, nos moldes da CPRB, relativa ao mês de janeiro deve ser feito
sem atraso para fins de opção pelo regime substitutivo, conforme determina a
Solução de Consulta Interna SCI Cosit no 14 de 05 de novembro de 2018.
 Quando não realizado o pagamento tempestivo do mês de janeiro (ou 1o mês
com movimento), até o dia 20 do mês subsequente ao fato gerador, a empresa
automaticamente está informando que optou pela sistemática ordinária e não
pela CPRB, independentemente de existirem pagamentos esporádicos em
outras competências dos anos calendários.
 A exação independe da intenção do agente, não deve ser apreciado se a falta de
recolhimento tempestivo do tributo se deu de boa ou má fé por parte do sujeito
passivo, porque sua exigência decorre da legislação de regência da matéria e
não de eventual vontade dos interessados.
 Tendo sido adotado como premissa que a opção válida pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias pela CPRB, por força de lei e do posicionamento
exarado pela Administração Tributária, exige o pagamento dos valores devidos
na competência janeiro na data de seu vencimento - os demais argumentos
apresentados pela recorrente não seriam "capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador" e
 Com essas considerações deixou de analisar a peça de insurgência quanto aos
tópicos: i) inexigibilidade da contribuição sobre folha de salários em face da
autuada. regularidade dos parcelamentos fiscais e exposição de motivos da mp
540; ii) inexigibilidade da contribuição sobre folha de salários em face da
autuada. princípio da legalidade. finalidade da norma (lei 12.546/11). lei
9.784/99, artigo 2o, § único, incisos i e VI; iii) parcelamento e compensação
como meios de pagamento. extinção do crédito tributário. artigo 156 do CTN; e
iv) circunstâncias materiais concernentes ao lançamento – a situação
econômico-financeira da autuada.
Inicialmente, cumpre pontuar que a alteração da legislação tributária incidente
sobre a folha de pagamento (desoneração da folha) foi efetuada em agosto de 2011, por
intermédio da Medida Provisória no 540, de 02 de agosto de 2011, convertida na Lei no 12.546, de
14 de dezembro de 2011, e ampliada por alterações posteriores (Lei no 12.715 de 2012, Lei no
12.794 de 2013 e Lei no 12.844 de 2013).
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.927 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722589/2020-24
13
Esta lei alterou a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas
empresas atuantes em diversas atividades econômicas, criando a tributação sobre a receita bruta
e não mais sobre a folha de salário dos trabalhadores. A Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB) sujeitou as empresas por ela abrangidas de forma obrigatória até
30/11/2015 e facultativa a partir de 01/12/2015, substituindo a cota patronal incidente sobre a
folha de pagamento a empregados e contribuintes individuais.
A decisão recorrida concluiu pela manutenção do lançamento sob o fundamento de
que a opção a destempo pelo regime da CPRB é motivo hábil para tornar a opção ineficaz e
manter o contribuinte no regime de tributação pela folha de salários, uma vez que a interpretação
restritiva do artigo 9o, § 13 da Lei n o 12.546 de 2011 determina que a opção irretratável pela
CPRB deve ocorrer apenas no primeiro mês de cada ano, sem possibilidade de dilatação do prazo e
a Solução de Consulta Interna Cosit no 14/2018 apenas detalhou essa norma.
O entendimento constante na Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 5 de
novembro de 2018, era o seguinte, conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME
POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por
meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção
pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados
contratados.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, art. 9o, § 13.
Tal entendimento foi substancialmente alterado pela Solução de Consulta Interna
Cosit no 3, de 27 de maio de 2022, cuja conclusão segue reproduzida abaixo:
Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento
de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência
de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.927 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722589/2020-24
14
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de
2018. (grifos nossos)
Extrai-se do texto acima que a validade da opção pelo regime da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) não pode ficar condicionada ao pagamento
tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada, pois: i) o § 13 do artigo 9o da Lei no 12.546 de 14 de dezembro de 2011,
não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento inicial e ii) a manifestação
inequívoca do contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele prestadas por
meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante
responsável pelo débito confessado.
Deste modo, conforme bem consignado na Solução de Consulta Interna Cosit no 3,
de 27 de maio de 2022, a entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o
prazo de vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão do
direito de exercício de opção.
Cumpre trazer a colação o seguinte excerto do Relatório Fiscal (fls. 16/17):
(...)
6. (...) com relação a opção permitida para a atividade econômica e/ou produtos
se faz necessária a opção se a base para contribuição será sobre a folha de
pagamento, GPS código 2100 ou sobre a receita bruta conforme disposição do art.
7o e 8o da lei n. 12.546/11 e lei n. 13.161/15(§ 13) nos códigos DARF n. 2985 ou
2991, e neste caso, confirmando o recolhimento na base escolhida, e em
obediência ao Inc II, § 6o do art. 1o da IN RFB n. 1.597/15. Constatamos que a
empresa, ignorando a Competência 01/2016 e 01/2017 arrecadou valor simbólico
apenas da competência 06/2016 em DARF no código 2991 com vistas no art. 8o
dessa lei e requereu o parcelamento de algumas competências conforme DCTF
informada em batimento com nosso relatório de débitos da mesma.
7. A empresa obteve receita operacional regular em todas as competências, fatos
confirmados pela contabilidade e a DCTF informa ainda que haveria valores
referentes à CPRB, cuja opção não se confirmou mediante o recolhimento da
primeira competência anual a esse título, e, assim sendo, o fato gerador da
contribuição patronal recaiu sobre a folha de pagamento. Os valores originários
que foram requeridos parcelamento a título de CPRB foram considerados no
presente levantamento uma vez que se tratavam da contribuição patronal então
confessados na ocasião, e ainda confrontamos com o conta corrente da DCTF
(Extrato de Débito), com vistas na coluna parcelamento do Anexo 2. No período,
vários parcelamentos foram sistematicamente substituídos, permanecendo das
competências constantes do referido anexo como as atuais. Para constar, as
competências 05/16 e 06/16 tiveram os valores de CPRB compensadas naquelas
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.927 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722589/2020-24
15
GFIP’s, por isso figurando maior que a cota patronal 20%, tidas pela empresa
como recuperação de valores pagos a maior em período anterior ao auditado,
razão porque não veio incluir em parcelamento.
8. Consta na legislação previdenciária, que a opção pelo regime da CPRB para os
anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por meio de pagamento, realizado no
prazo de vencimento, até o dia 20 do mês seguinte àquele que se refere a
contribuição, obrigatoriamente a contribuição patronal substitutiva de janeiro de
cada ano, mantendo a opção para o ano, ou à primeira competência subsequente
para a qual haja receita bruta apurada, fato que não aconteceu, haja vista que a
auditada auferia receita em todas as competências.
(...)
Por sua vez, conforme já visto anteriormente, o contribuinte informou que:
 A Recorrente, no ano de 2016 e 2017, permaneceu optando pela tributação
substitutiva prevista nos artigos 7o a 9o da Lei no 12.546 de 2011, sujeitando-se
ao pagamento das Contribuições Previdenciárias com a incidência sobre o valor
da Receita Bruta - CPRB.
 Não efetuou o pagamento das guias (DARF) referente à CPRB dos meses de
janeiro de 2016 e 2017 devido às dificuldades financeiras que se encontrava à
época.
 Nos meses seguintes a janeiro/2016 declarou a contribuição a recolher,
consoante sistemática da CPRB (via DCTFs), o que foi aceito pela Receita Federal
e objeto de parcelamentos. Inclusive, uma parte relevante dos débitos
parcelados já foi quitado e
 O Recibo de consolidação do PERT comprova que os débitos referentes ao
período de 01/2016 a 03/2017 foram devidamente quitados via adesão ao
parcelamento especial - PERT. Os períodos de 04/2017 a 08/2017 e 10/2017 a
12/2017 foram quitados através dos parcelamentos e por fim, na competência
09/2017 o total do débito foi quitado através de compensação.
Em virtude dessas considerações, tendo em vista que não mais remanesce o
entendimento preconizado pela Solução de Consulta Interna Cosit no 14/2018, no sentido de que
a manifestação de opção pela CPRB exigiria o pagamento tempestivo da contribuição em relação
ao primeiro mês do ano no qual a empresa auferiu receita, superado, integralmente, pela Solução
de Consulta Interna Cosit no 3/2022, sendo incontroverso e não restando dúvidas quanto à
confissão dos débitos em DCTF, não há como subsistir a acusação fiscal.
Da Representação Fiscal Para Fins Penais – PAF No 10920.722597/2020-71.
Quanto a Representação Fiscal para Fins Penais não cabe a este órgão
administrativo proceder qualquer análise, devendo o presente voto limitar-se às alegações
relacionadas à exigência de crédito tributário, inclusive sendo objeto da Súmula CARF no 28, de
observância obrigatória pelos membros do CARF, nos seguintes termos:
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.927 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722589/2020-24
16
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Por fim, em razão do reconhecimento da improcedência do lançamento fiscal e, em
decorrência, do respectivo crédito tributário discutido nos presentes autos, não serão apreciados
os demais argumentos dos Recorrentes.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de não
conhecer do recurso de ofício em razão do limite de alçada. Quanto aos recursos voluntários da
empresa Móveis Rudnick S.A e dos responsáveis solidários Móveis Vogue S.A. e Rudnick
Agroflorestal Ltda, em não conhecer da controvérsia acerca do processo administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais e na parte conhecida em dar provimento aos recursos
voluntários para reconhecer a regularidade da manifestação de opção pela CPRB e a
improcedência do lançamento fiscal.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1176
DF CARF MF
Original